Tribunal: CARF
Processo: 10880.927777/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927777/2010-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.512 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar as provas de que os valores glosados foram recebidos, líquidos das
contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial, extratos bancários e/ou
outros documentos se entender necessários. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre
a existência (ou não) do direito ao crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30
dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-62.670 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.38) que homologou parcialmente a
compensação, declarada no PER/DCOMP no 34220.20682.311005.1.3.03-6167, face à não
comprovação de retenções efetuadas na fonte.
Segue a transcrição do relatório:
Foi indicado o montante de R$ 99.476,42 a título de retenções na fonte e
confirmado o montante de R$ 70.094,47.
A CSLL devida apurada foi R$ 39.580,52 e o saldo negativo R$ 60.571,93,
conforme a DIPJ.
O saldo negativo reconhecido foi de R$ 30.513,95, conforme o despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927777/2010-99
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927777/2010-99

Foram
vinculados
os
PER/DCOMPs
18591.40641.091105.1.3.03-4614;
07378.65390.291105.1.3.03-713
e
21928.93926.151205.1.3.032655
ao
referido
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, sendo homologadas parcialmente as
compensações declaradas.
O contribuinte alega que não concorda com a glosa, pois a compensação da CSLL
foi efetuada regularmente, conforme comprovam as notas fiscais relativas aos serviços
prestados.
Alega que requereu às empresas retentoras a regularização das DIRFs
correspondentes e que anexaria ao processo os devidos comprovantes.
Foram anexados os documentos comprobatórios de folhas 80 a 1121. A DIPJ
consigna no 3o trimestre de 2005 o montante de R$ 11.404.779,04 a título de receitas da
prestação de serviços.
O sistema da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$89.201,38 a
título de CSLL retida na fonte, correspondente a receitas tributáveis de R$8.978.949,53.
O valor em litígio é R$ 29.381,95.
A DRJ julgou procedente, em parte, a MI porque a ora recorrente não conseguiu
comprovar as retenções sofridas, que a comprovação se dá através do comprovante anual de
retenção, art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, e que o contribuinte deve
diligenciar as fontes pagadoras a emitirem o documento. No caso da CSLL o documento é
previsto no art. 30, da Lei 10.833/2003.
Afirma que aceita-se a DIRF como prova, desde que não haja fraude. Argumenta
ainda que (peço a devida vênia para transcrever):
Embora o fato gerador do imposto de renda e da CSLL ocorra no momento da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, o fato gerador do IRRF é diferente, pois, logicamente, não pode
existir retenção sem crédito ou pagamento do rendimento ou do serviço prestado.
Nesse sentido é o disposto no art. 647 do RIR/99 ao estabelecer que estão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.
Portanto, o momento de reconhecimento da receita e da retenção do imposto de
renda na fonte não se confundem. Podem até coincidirem, nos casos de pagamento a
vista, mas como regra a retenção do imposto ocorre em momento posterior, razão pela
qual pode ocorrer casos de a DIPJ apontar a dedução de valores de IRRF sem a receita
correspondente, pois já havia sido reconhecida em período de apuração anterior.
Por isso, cópia das notas fiscais e os registros contábeis não correspondem à
prova exigida pelo art. 943 do RIR/99.
Em razão desses aspectos e da inexistência de prova do total dos valores retidos,
ignorou-se o batimento efetuado pelo sistema de controle da RFB e procedeu-se um
confronto entre os valores informados nas DIRFs pelas fontes pagadoras e as receitas
declaradas na DIPJ pelo contribuinte, para fins de verificação da compatibilidade entre
os valores retidos e as receitas declaradas.
Nesse sentido, observa-se que a DIPJ consigna o montante de R$ 11.404.779,04 a
título receitas de prestação de serviços, enquanto que as DIRFs consignam o montante de
R$ 8.978.949,53, portanto, compatíveis entre si.
...
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927777/2010-99

O sistema da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$89.201,38 a
título de retenções de CSLL.
Em razão da compatibilidade existente entre as receitas declaradas e as receitas
constantes nas DIRFs, todo o valor da contribuição retida deve ser reconhecido a favor
do contribuinte.
Assim, considerando-se que o contribuinte apurou na DIPJ o montante de R$
39.580,52 de CSLL devida, resta o montante de R$ 49.620,86 disponível para restituição.
Como já foi reconhecido o valor de R$ 30.513,95, deve ser reconhecido um crédito
adicional de R$ 19.106,91 à favor do contribuinte.
Por sua vez, o contribuinte apresentou diversos comprovantes de retenção de CSLL
na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, todos com contrapartida nas informações
constantes nas DIRFs, e com valores que estão sendo reconhecidos, com duas exceções.
A primeira referente ao comprovante de folhas 707, que não consta em DIRF, fazendo-se
necessário adicionar ao montante reconhecido o valor de R$ 410,23, correspondente à
contribuição retida, e a segunda, o comprovante da folha 723, que indica a retenção de
CSLL de R$ 350,93, enquanto que o sistema da RFB indica o montante de R$ 320,48,
fazendo-se necessário reconhecer adicionalmente à favor do contribuinte a importância de
R$ 30,45.
Com base nisso, reconheceu um crédito adicional de R$19.547,59.
Cientificada em 05/10/2018 (fl. 1154), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 01/11/2018 (fl. 1159).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente entende que foram juntados
documentos probatórios (fls. 80 a 1121) suficientes a fazer prova do seu direito.
Verifica-se na DCOMP de fls 2 que, 198 (cento e noventa e oito) fontes pagadoras
efetuaram retenções de CSLL no 3o trimestre de 2005 não sendo aceitável a alegação de que
caberia à Recorrente diligenciar junto a todas para comprovação dos valores retidos. Em que
pese o fato de ter tentado e até conseguido que algumas fontes pagadoras retificassem a DIRF,
conforme o reconhecido pela r. Turma da DRJ ás fls 1.140.
Alega que as fontes pagadoras são os sujeitos passivos obrigados ao recolhimento
da CSLL e que não é aceitável a alegação de caberia a recorrente diligenciar embora tenha
tentado. Isso porque, se por um lado os artigos 923 e 924, do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99, determinarem que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, comprovados por documentos hábeis, e
que cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados na
contabilidade.
Cita o Parecer Normativo COSIT no 01/02 e jurisprudência administrativa para
argumentar que descabe a alegação da DRJ no sentido de que cópia de notas fiscais e os registros
contábeis não correspondem à prova exigida pelo art. 943 do RIR/99.
Assim, não se pode exigir que o contribuinte que suportou as retenções deixe de
compensá-las. Culmina requerendo que:
Diante de todos os argumentos apresentados, pleiteia a Recorrente seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, de modo a ser reformado o r. acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre para que seja reconhecido o
direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL referente ao 3o trimestre de 2005,
no valor de R$ 60.571,93, observado em sua composição o valor total de CSLL retida na
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927777/2010-99

fonte de R$ 99.476,72 e, consequentemente, sejam homologadas todas as compensações
vinculadas ao crédito em debate.
Por fim, se assim não entender esse D. Conselho, requer a Recorrente a conversão
do julgamento em diligência através da qual poderão ser efetivamente comprovados os
valores acima apresentados..
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Quanto aos argumentos trazidos em sede de RV, reporto que tem sido
entendimento deste CARF de que a comprovação das retenções no fonte não se dá somente
através dos comprovantes de retenção, assunto que, inclusive, já foi objeto da Súmula CARF 143
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto apenas não basta, já que a dedução só é admitida após a efetiva
retenção efetuada pela fonte pagadora, o que foi objeto da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei).
Evidentemente, essas regras aplicam-se, também, à CSLL.
De fato, o artigo 923, do RIR/99 dispõe sobre a aceitação da escrituração como
prova e o art. 924, do mesmo diploma, trata sobre a prova da inveracidade.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior
Com base na decisão da DRJ não se verifica ter havido a prova da inveracidade de
fatos registrados na contabilidade da recorrente.
Ao contrário, baseado na documentação acostada aos autos, parece-me que a
recorrente envidou esforços na tentativa de obtenção dos comprovantes de retenção, tendo
utilizado, para tanto, inclusive, os seus auditores.
Entendo que as notas fiscais emitidas, os extratos bancários, provando o
recebimento dos valores, líquido dos tributos e contribuições incidentes e/ou a escrita contábil
que demonstre o registro das operações, na forma preconizada, fazem prova a favor do
contribuinte em substituição ao comprovante de retenção.
É fato que este CARF tem pautado as suas decisões levando em consideração o
respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, os quais norteiam o
processo administrativo fiscal.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927777/2010-99

Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas de que os valores glosados
foram recebidos, líquidos das contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita
comercial, além da já anexada, se for o caso, extratos bancários e/ou outros documentos que e se
entender necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
direito ao crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital